Tribunal: STF
Processo: HC 57498
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-14
Data de publicação: 1979-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. TRIBUNAL DE ALÇADA.
APLICAÇÃO DO ART. 139, PARAGRAFO 2., DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL, CONSOANTE A REDAÇÃO DO ART. 139, PARAGRAFO
2., DA LEI COMPLEMENTAR N. 37, DE 13.11.79, SEGUNDO A QUAL
CONSERVARAO OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E OS DE ALÇADA, RESIDUALMENTE,
SUA COMPETÊNCIA PARA OS FEITOS E RECURSOS QUE HOUVEREM SIDO
ENTREGUES, NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, ATÉ A DATA DA ENTRADA EM
VIGOR DA LEI ESTADUAL DE ADAPTAÇÃO.